Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA FACA DURANTE A AÇÃO DELITIVA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento do emprego de arma branca se, de acordo com os depoimentos harmônicos das vítimas, a faca não foi utilizada pelo réu durante a ação delitiva, apenas um simulacro de arma de fogo.
2. Tratando-se de matéria de ordem pública, e para promover a reformatio in mellius, pode o Tribunal reexaminar a sentença, ainda que em sede de recurso exclusivo da acusação, concedendo-se habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. No entanto, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, reduzido de ofício o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo-se a pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.